Tribunal: TJDFT
Processo: 0700913-02.2019.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. ANULATÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE GAVETA. PRECARIEDADE. VÍCIOS DO CONSENTIMENTO. PESSOA MAIOR E CAPAZ. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REALIZAÇÃO. PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. O recolhimento do preparo é incompatível com o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, configurando preclusão lógica.
2. Inexiste inovação recursal quando as teses já foram discutidas na primeira instância.
3. A cessão de direitos, na qual predomina a informalidade para o fim de, quitado o financiamento, ser pleiteada a transferência definitiva e formal junto ao cartório de registro de imóvel, reveste-se das características de típico contrato de gaveta. Nessa modalidade, a parte detém a posse, mas não a propriedade.
4. Rejeita-se a alegação de vício de consentimento, se a contratante, pessoa maior e capaz, assente com o negócio de forma livre e consciente.
5. Revela-se contraditório o comportamento de alegar nulidade no contrato para ter de volta as parcelas pagas integralmente do financiamento de terceiros do qual se beneficiou diretamente (venire contra factum proprium).
6. Negou-se provimento ao recurso.